Tribunal: TJDFT
Processo: 0717477-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0717477-59.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE SCHUMANN ROSSO, JOSE EDUARDO DE ALENCAR MOREIRA APELADO: JOSE EDUARDO DE ALENCAR MOREIRA, ANDRE SCHUMANN ROSSO DESPACHO Compulsando os presentes autos, observo que, embora haja prevenção do presente feito a esta Relatoria, conforme informado na Decisão (Id. 15735450), o art. 85 é claro ao dispor que: “Art. 85. No período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação.”, sendo assim, conforme certificado (Id. 14915655) e considerando que este E. Desembargador estava no momento da redistribuição, que ocorreu no último mês de março, afastado do cargo, em virtude de suas férias, o feito deve prevalecer com o E. Desembargador Álvaro Luis de Araújo Ciarlini. Feitas estas considerações, determino, então, que o presente feito seja redistribuído a relatoria do E. Desembargador Álvaro Luis de Araújo Ciarlini, a fim de que sejam atendidas as determinações regimentais dispostas no RITJDFT. Brasília, 28 de abril de 2020 18:06:24. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA